Tribunal: TJSP
Processo: 1002448-59.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ATRASO NO VOO. 1. Legitimidade passiva. Oceanair e Aerovias atuam sob a marca Avianca, integrando o mesmo grupo econômico. Legitimidade passiva configurada. 2. No caso, considerando as circunstâncias fáticas do litígio, o atraso superior a quatro horas do voo contratado gerou danos morais. 3. Indenização arbitrada em R$ 1.500,00, em consonância com os elementos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ATRASO NO VOO. 1. Legitimidade passiva. Oceanair e Aerovias atuam sob a marca Avianca, integrando o mesmo grupo econômico. Legitimidade passiva configurada. 2. No caso, considerando as circunstâncias fáticas do litígio, o atraso superior a quatro horas do voo contratado gerou danos morais. 3. Indenização arbitrada em R$ 1.500,00, em consonância com os elementos fáticos do litígio. R. Sentença mantida. Recursos de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002448-59.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelado/apelante
DAVID DRUMMOND BARRETO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
2
Voto no 33.238
Processo no: 1002448-59.2019.8.26.0002
Classe Assunto: Apelação Cível - Transporte Aéreo Com Revisão
Apelante/Apelado: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Apelado/Apelante: David Drummond Barreto dos Reis
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ATRASO NO
VOO. 1. Legitimidade passiva. Oceanair e Aerovias atuam sob a
marca Avianca, integrando o mesmo grupo econômico.
Legitimidade passiva configurada. 2. No caso, considerando as
circunstâncias fáticas do litígio, o atraso superior a quatro horas do
voo contratado gerou danos morais. 3. Indenização arbitrada em
R$ 1.500,00, em consonância com os elementos fáticos do litígio.
R. Sentença mantida. Recursos de apelação não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face do teor da r. sentença de fls.
183/187 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a
empresa requerida a pagar às autoras a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a
título de danos morais. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 500,00
(quinhentos reais).
A companhia aérea requerida recorre, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade
passiva, e, no mérito, alegando, em síntese, que em momento algum fora exarado pelo
Recorrido qualquer sofrimento ou abalo moral passível de indenização na monta arbitrada.
O autor também recorre, requerendo, em suma, a majoração da indenização e dos
honorários advocatícios de sucumbência.
Contrarrazões recursais não apresentadas, conforme certificado às fls. 314.
Recursos regularmente processados.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de atraso superior a 4 (quatro) horas em
voo contratado perante a empresa requerida, de Campo Grande a Belo Horizonte, com
escala em Guarulhos. O pedido inicial foi julgado procedente e a indenização arbitrada em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
3
A empresa requerida sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva.
Contudo, com o devido respeito, nas próprias razões recursais consta que ambas as
empresas, Oceanair Linhas Aéreas S.A. e Aerovias Del Continente Americano S.A., atuam
sob a marca “Avianca” (fls. 274), configurando um grupo econômico. Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
aéreo
de
pessoas.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não reconhecimento. Teoria da aparência.
Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e fazem uso do
mesmo nome fantasia. Precedentes. Preliminar afastada. DANOS
MORAIS. Cancelamento de voo. Chegada ao destino com
aproximadamente 8 horas de atraso. Perda de compromisso pessoal e
permanência em aeroporto durante a noite e sem assistência material.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Responsabilidade da
companhia aérea. Danos morais configurados. Sentença mantida.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Redução. Inadmissibilidade. Valor
arbitrado que se mostra adequado ao caso concreto e atende aos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1029384-24.2019.8.26.0002;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
“Apelação Ação de indenização por danos morais Transporte aéreo
nacional
Atraso de voo
Condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 3.500,00 para cada autor Recurso
da ré - Alegação de ilegitimidade passiva - Requerimento de afastamento
da condenação Não acolhimento Teoria da aparência Legitimidade
passiva - Falha na prestação do serviço Dano in re ipsa - Manutenção
do decidido
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1008402-86.2019.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de
Registro: 07/01/2020)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. DISCUSSÃO SOBRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
4
RESPONSABILIDADE POR FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
AÉREO. VOO NACIONAL. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO
DE PESSOA JURÍDICA QUE, A PRINCÍPIO, INTEGRA A CADEIA
DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. EXEGESE DO ARTIGO 7o
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA
DECISÃO. A Avianca Brasil (Oceanair Linhas Aéreas Ltda
em
recuperação judicial) e Avianca Internacional (Aerovias Del Continente
Americano S/A) operavam, em conjunto, tanto para fortalecer seus
negócios como para atingir seus interesses econômicos comuns e, se
ambas integram a cadeia de fornecimento de bens e serviços aos
consumidores, respondem pelos danos a estes causados, nos termos do
artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. DECISÃO PROFERIDA
"INAUDITA ALTERA PARTE". Diante da necessidade da formação
completa da relação jurídica, a matéria poderá ser rediscutida, por
eventual provocação da parte interessada, em respeito ao princípio do
contraditório e da ampla defesa. Agravo parcialmente provido, com
observação.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2235544-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
“Apelação. Ação de reparação de danos. Transporte aéreo nacional.
Cancelamento de voo. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução
do mérito, com fundamento da ilegitimidade passiva da companhia aérea
"Aerovias". Recurso da autora. 1. Legitimidade passiva da companhia
aérea. Empresas que utilizam o mesmo nome fantasia. Bilhete eletrônico
no qual consta o logotipo "Avianca". Aplicação da teoria da aparência.
Caracterizada a "cadeia de consumo" entre as empresas. 2. Apreciação
do mérito nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo
Civil. 3. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC
e art. 749 do CC). Ausência de excludente de responsabilidade ou prova
de que adotou todas as providencias necessárias para evitar o prejuízo. 4.
Dano material comprovado. Autor que teve que adquirir nova passagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
5
aérea, em companhia diversa, para chegar ao destino. 5. Dano moral
configurado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
Montante a ser corrigido desde o desembolso (S. 362 do STJ), com juros
de mora a partir da citação (art. 405 do CC). 6. Sentença reformada para
condenar a apelada ao pagamento de dano material e moral. Inversão de
sucumbência.
Recurso
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1016043-25.2019.8.26.0003; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
06/12/2019)
“TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Ação de indenização por
danos morais. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Passagens e voucher
de viagem expedidos em nome da requerida Avianca. Irrelevância desta
ter terceirizado o voo para a OceanAir. Cadeia de prestação de
fornecimento dos serviços que solidariza a responsabilidade (art. 7o e 25,
CDC). Dano moral. Ocorrência. Atraso injustificado de mais de doze
horas para o embarque. Situação de indiscutível desconforto e aflição.
Indenização. Cabimento. Valor concedido que, todavia, deve ser
reduzido para parâmetros de melhor razoabilidade e proporcionalidade,
uma vez que no caso não houve desdobramentos de maior relevância.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1051804-20.2019.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
“VOO DOMÉSTICO. Ação de indenização. Processo julgado extinto
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, com consequente apelo da autora a pretender indenização
por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em virtude de
atraso/cancelamento no voo contratado. Legitimidade passiva da ré
apelada. Recorrida e Oceanair Linhas Aéreas S/A que utilizam o mesmo
nome fantasia e endereço. Bilhete eletrônico no qual consta o logotipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
6
Avianca. Relação de consumo que permite a aplicação da teoria da
aparência. R. sentença afastada. Processo em condições de imediato
julgamento. Apreciação do mérito nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do
Código de Processo Civil. Recorrente que pernoitou no aeroporto em
razão do cancelamento do voo, ausente prova de fornecimento de
hospedagem
pela
apelada.
Dano
moral
configurado.
Recurso
parcialmente provido para afastar a r. sentença de extinção do processo
sem resolução do mérito, e, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do
Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente a ação, de
maneira a condenar a ré apelada a pagar à apelante indenização por dano
moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (TJSP; Apelação Cível
1015326-16.2019.8.26.0002; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019)
“Ação de indenização por danos morais e materiais. Voo nacional.
Cancelamento e atraso. Sentença de parcial procedência. Apelação dos
autores Legitimidade da corré Aerovias Del Continente Americano
Avianca para figurar no polo passivo da lide. Doutrina. Solidariedade.
Precedentes TJSP. Mérito. Falha na prestação de serviço. Cancelamento
de voo, resultando em trajeto de ônibus e atraso superior a 18 horas.
Transtornos causados aos autores que superam os meros aborrecimentos
do cotidiano. Responsabilidade civil objetiva. Fortuito interno.
Precedentes STJ e TJS. Dano moral verificado. Tese fixada pelo Superior
Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicação da Convenção de Varsóvia
(Decreto no 5.910/2006) restrita à esfera dos danos materiais.
Possibilidade de ajuizamento de ação de indenização por dano moral,
com base no Código de Defesa do Consumidor. "Quantum" indenizatório
majorado no patamar de R$ 10.000,00, para cada um dos autores.
Doutrina. Sentença reformada em parte. Sucumbência pelas rés.
Honorários majorados. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1090976-03.2018.8.26.0100; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
7
05/09/2019)
Assim, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito, indubitável que o desgaste do autor, decorrente do atraso do voo, sem
comprovação do suporte material adequado, gerou danos morais. Nesse sentido:
“APELAÇÃO Ação indenizatória Transporte aéreo de pessoas
Cancelamentos de voos nacionais que resultaram atraso de 11 (onze)
horas para a chegada ao destino final, bem como, necessidade de
completar a viagem por meio terrestre Pedido improcedente - Pleito de
reforma da r. sentença Possibilidade Dano moral Cancelamento
injustificado de voos em razão de fortuito interno Utilização de
transporte terrestre na conclusão do contrato em longa viagem de 06
(seis) horas Dever de indenizar Quantum indenizatório - Montante
fixado em R$5.000,00, para cada autor - Valor indenizatório que respeita
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000949-06.2019.8.26.0369; Relator (a):
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
aéreo
internacional.
Cancelamento do voo. Ação de reparação de danos morais e materiais.
Sentença de parcial procedência. Danos morais fixados em R$ 3.000,00
para cada um dos autores. Recurso dos autores visando a elevação da
verba indenizatória fixada a este título. Pretensão de que seja fixada no
valor pleiteado na inicial. Acolhimento. Elevação para R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para cada um deles. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1012782-62.2018.8.26.0011; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro:
04/11/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Voo cancelado - Atraso de
aproximadas 12 (doze) horas até o destino final - Insurgência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
8
demandantes apenas quanto ao valor indenizatório a título de dano moral
Cabimento - Configurado o dano moral, é oportuno ao caso concreto a
majoração da verba de R$ 2.500,00 para R$ 10.000,00 para cada autor,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não
desvalendo o auxílio material (vouchers de alimentação) fornecido pela
ré Sentença reformada em parte Recurso provido elevar a indenização
por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00 para cada autor, majorada a
verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação.” (TJSP;
Apelação Cível 1006130-19.2019.8.26.0003; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de
Registro: 04/11/2019)
Destaque-se que “A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de ser
desnecessária a prova de abalo psíquico para a caracterização do dano moral, bastando a
demonstração do ilícito para que, com base em regras de experiência, possa o julgador
apurar se a indenização é cabível a esse título.” (REsp no 1.109.978-RS, Min. Rel. Nancy
Andrighi, j. 01/09/2011)
A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
não é exorbitante e nem irrisória. Ao contrário, está alicerçada nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas circunstâncias fáticas do litígio. Nesse
sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE
AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - EXTRAVIO DE
BAGAGEM - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Não existem critérios
fixos para a quantificação do dano moral, devendo o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
9
julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, de
modo que a reparação seja estabelecida em montante que
desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de
outro lado, enriquecimento sem causa. Assim, não há
necessidade de alterar o quantum indenizatório no caso
concreto, em face da razoável quantia, fixada por esta Corte
Superior em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 261.339/RS, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
17/11/2015, DJe 24/11/2015) (o grifo não consta do
original)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE
AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - EXTRAVIO DE
BAGAGEM - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. 1. A empresa
aérea responde pela indenização de danos materiais e morais
experimentados objetivamente pelos passageiros decorrente
do extravio de sua bagagem. 2. Não existem critérios fixos
para a quantificação do dano moral, devendo o órgão
julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, de
modo que a reparação seja estabelecida em montante que
desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de
outro lado, enriquecimento sem causa. Assim, não há
necessidade de alterar o quantum indenizatório no caso
concreto, em face da razoável quantia, fixada por esta Corte
Superior em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
10
regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 261.339/RS, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
17/11/2015, DJe 24/11/2015) (o grifo não consta do
original)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO
DE VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. As indenizações tarifadas previstas
nas Convenções Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal)
não se aplicam ao pedido de danos morais decorrentes de
má prestação do serviço de transporte aéreo internacional,
prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor. 2. O
recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Em hipóteses excepcionais,
quando
manifestamente
irrisório
ou
exorbitante
o
arbitramento da indenização, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. 4. No caso concreto, a indenização fixada pelo juízo
singular em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e mantida
pelo Tribunal local não se revela excessiva. 5. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 83.338/RJ, Rel.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em 20/09/2012, DJe 04/10/2012) (o grifo não consta do
original)
Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários advocatícios, nada há a ser
reparado na r. sentença recorrida, que bem os fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002448-59.2019.8.26.0002 -Voto no 33.238 - m
11
plena consonância com os parâmetros constantes nos incisos do §2o do artigo 85 do Código
de Processo Civil, precipuamente considerando o desenvolvimento e a complexidade do
litígio e os atos processuais que compõem o presente processo.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento a ambos os
recursos, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator